Tribunal: TJMT
Processo: 1048150-88.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048150-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Protesto Indevido de Título, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[RAQUEL SAGAWA DE CARVALHO - CPF: 631.881.631-34 (APELANTE), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO NU-PROPRIETÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito tributário referente à cobrança de IPTU julgada improcedente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o nu-proprietário possui legitimidade passiva para responder pela cobrança do IPTU, e (
ii
) se uma decisão anterior que reconheceu sua ilegitimidade em outro processo de execução fiscal pode ser aplicada ao caso atual.

III.
Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência do STJ, o nu-proprietário pode ser considerado contribuinte do IPTU, cabendo à legislação municipal definir o sujeito passivo da obrigação tributária.

4. A decisão anterior referida pela apelante não se aplica ao caso em debate, pois tratava de período e
processos
distintos.

5. A mudança jurisprudencial, especialmente no Tema Repetitivo 122 do STJ, consolidou o entendimento de que tanto o proprietário quanto o usufrutuário podem ser eleitos como responsáveis pelo pagamento do IPTU, nos termos da legislação municipal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O nu-proprietário pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação municipal definir o sujeito passivo.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional (CTN), art. 34; Lei Complementar Municipal nº 43/1997, art. 210.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp
1.111.202/SP; STJ,
AREsp
1.566.893/SP; STJ, Súmula nº 399.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação
cível
interposto por
RAQUEL
SAGAWA
DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito tributário n. 1048150-88.2020.8.11.0041, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

julgou improcedentes os pedidos autorais
.

E ainda condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC aplicada no caso concreto.

A apelante aduz, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da cobrança de IPTU referente ao imóvel localizado na
r
ua Lima
,
J
ardim

d
as
Américas, n.
296
, Cuiabá (MT)
, uma vez que é apenas nu-proprietária, sendo o usufrutuário o verdadeiro responsável pelo pagamento do tributo.

Alega ainda que houve decisão anterior proferida por este
e.
Tribunal
, no agravo de instrumento n.

1015059-04.2018.8.11.0000,
envolvendo
a execução fiscal dos créditos atinentes ao IPTU d
o mesmo imóvel,
ocasião
em que

foi reconhecida a
sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo
da
execução
e, consequentemente, a aplicação do efeito translativo, extinguindo o executivo fiscal, por ser apenas nu-proprietária
.

Requer, assim, seja reformada a sentença apelada para que, em consonância com o julgamento do agravo de instrumento n. 1015059-04.2018.8.11.0000, seja declarada
a inexistência do
s
débito
s
tributário
s
atinentes a cobrança de IPTU do referido imóvel
,
bem como
o reconhecimento de danos morais pel
o protesto
indevid
o
e a
repetição do indébito
dos valores pagos.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não provimento do apelo (Id. 226125205).

Parecer do órgão ministerial informando ausência de interesse público na demanda (Id. 227738175).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RAQUEL SAGAWA DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito tributário n. 1048150-88.2020.8.11.0041, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
julgou improcedentes os pedidos autorais.

E ainda condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC aplicada no caso concreto.

No
que tange ao julgamento do mérito na origem
, para julgar improcedentes os pedidos autorais, o d. Juízo
a quo
assim entendeu:

“
Em que pese o entendimento anterior exarado pelo STJ, e seguido pela e. Corte Estadual, no sentido de que o nu-proprietário não detinha legitimidade passiva à cobrança do IPTU, consoante explanado pela autora, fato é que
a jurisprudência da Corte Superior foi recentemente atualizada
.

No caso vertente, com o julgamento pela Primeira Seção do STJ dos Recursos Especiais 1.111.202/SP e 1.110.551/SP pela sistemática dos repetitivos (
Tema Repetitivo 122), assentou-se a orientação jurisprudencial segundo a qual o art. 34 do CTN elenca como contribuintes do IPTU tanto o proprietário quanto o detentor de domínio útil e o possuidor da coisa, este desde que o possuidor tenha animus
domini
, cabendo à lei local de regência eleger sobre quem irá recair a sujeição passiva do imposto no âmbito daquela municipalidade
.

Colaciono ementa do Acórdão prolatado nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1566893/SP, de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria (STJ), em análise recente à caso idêntico ao discutido na presente ação:

(...)

Desta forma, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça aplicou o entendimento exarado no Tema Repetitivo 122 (indexador judicial, art. 927, III, do CPC), a
os casos de imóvel gravado com usufruto, no sentido de que tanto o nu-proprietário quanto o usufrutuário são contribuintes do IPTU, cabendo à municipalidade escolher em nome de quem irá demandar.

Sendo a parte autora a proprietária do bem, pode a municipalidade dela exigir a cobrança, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva, consoante autoriza o art. 210 da Lei Municipal Complementar n. 43/199
7:

(...)

Com efeito, as argumentações tecidas pela parte requerente não são capazes de elidir a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade da Dívida Ativa impugnada (art. 204, CTN).

O pedido posto, ao que se vê, em atendimento ao dever de observância contido no art. 927, III, do CPC, em consonância com o precedente da Corte Superior, não prospera.

Diante do exposto, conforme precedentes vinculativos e nos termos do art. 487, I, do CPC/2015,
REJEITO OS PEDIDOS formulados na presente ação
”.

[sem destaque no original]

O cerne da contr
o
vérsia
consiste em verificar:

(i)
se a apelante, na condição de nu-proprietária do imóvel, possui legitimidade passiva para responder pela cobrança do IPTU; e
(
ii
)
se a decisão proferida pelo
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, nos autos do agravo de instrumento n. 1015059-04.2018.8.11.0000
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
no executivo fiscal
n.
1003433-30.2016.8.11.0041
,

poderia ser ampliad
a
e
aplic
ada
ao
presente caso
.

De início, registre-se que a decisão
exarada
no julgamento
do mencionado agravo de instrumento, que resultou na extinção da execução fiscal n. 1003433-30.2016.8.11.0041, por reconhecer a ilegitimidade passiva da ora apelante, limitou-se exclusivamente à análise daquela relação jurídica específica, concernente a débitos de IPTU
de
um período determinado e a uma execução fiscal distinta da ora debatida
.

Nesse contexto, portanto,
evidente que

tratam
de

comando
s
jurisdiciona
is

distintos,
sendo aquele
circunscrito aos fatos e
aos
débitos discutidos na
quela ação de execução fiscal
, de modo que sua eficácia permanece restrita ao contexto concreto ali apreciado.

Logo
, a extensão dos efeitos daquela decisão para este caso não é juridicamente viável, especialmente considerando que os objetos dos processos são distintos
e, sobretudo, porque houve mudança no entendimento a respeito da controvérsia ora debatida pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Co
mo cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento
,
no julgamento do Tema n. 122 dos recursos repetitivos,
que

tanto o proprietário
,
quanto o detentor de domínio útil e o possuidor da coisa, este desde que tenha
animus
domini
,
são contribuintes do IPTU, cabendo ao ente tributante a escolha de quem será responsabilizado pela exação.
Vejamos:

"
1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;

2-
Cabe
à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
"

Do julgamento do referido tema, inclusive, foi originada a súmula n. 399 que prevê à legislação
municipal estabelecer o
sujeito
passivo do IPTU.

No caso em análise, a apelante, na condição de nu-proprietária do imóvel, foi eleita pelo Município de Cuiabá
(MT)
, nos termos do art. 210 da Lei
Municipal Complementar n. 43/1997,

como responsável pelo pagamento do IPTU
:

“
Art. 210. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título”
.

A
esse
respeito
, o entendimento do c. STJ em casos semelhantes
:

“
TRIBUTÁRIO.
IPTU. IMÓVEL SUBMETIDO AO USUFRUTO. PROPRIETÁRIO. SUJEIÇÃO PASSIVA. RECONHECIMENTO.

1. Com o julgamento pela Primeira Seção desta Corte Superior dos Recursos Especiais 1.111.202/SP e 1.110.551/SP pela sistemática dos repetitivos, assentou-se a orientação jurisprudencial segundo a qual o art. 34 do CTN elenca como contribuintes do IPTU tanto o proprietário quanto o detentor de domínio útil e o possuidor da coisa, este desde que tenha animus
domini
, cabendo à lei local de regência eleger sobre quem irá recair a sujeição passiva do imposto no âmbito daquela municipalidade.

2. Aplicando esse entendimento à espécie,
no caso de imóvel gravado com usufruto, tanto o proprietário, que remanesce com o domínio indireto, quanto o usufrutuário, que exerce a posse direta e detém o domínio útil, são contribuintes do IPTU, podendo a lei municipal disciplinar a sujeição passiva de qualquer um deles ou, ainda, de ambos.

3. Hipótese em que o proprietário também pode ser contribuinte do IPTU incidente sobre o imóvel objeto de usufruto.

4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(STJ -
AREsp
n. 1.566.893/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 15/8/2022).
[sem destaque no original].

E, também, o entendimento da jurisprudência pátria em casos que tratam da temática:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - I
PTU - SUJEITO PASSIVO - USUFRUTO - RESPONSABILIDADE DO NU-PROPRIETÁRIO.

O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título (CTN, art. 34 e Tema 122/STJ), cabendo à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU (Súmula 399/STJ).

Nos termos do Código Tributário do Município de Muriaé (Lei Complementar nº 3.195/2005) a existência de usufruto sobre o imóvel não exime o nu-proprietário das obrigações tributárias”.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.228564
-3/001, Rel
.
D
r.
Magid
Nauef

Láuar
, Juiz de Direito Convocado
, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023).

[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE USUFRUTO VITALÍCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO NU-PROPRIETÁRIO. RESP 1.111.202/SP E 1.110.551/SP. TEMA 122.
LEI MUNICIPAL 5.641/89. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Se são apresentados no recurso os fundamentos de fato e de direito, suficientes para demonstrar o interesse da recorrente pela reforma do julgado, consideram-se preenchidos, em linhas gerais, os requisitos do art. 1.010 do CPC.

O IPTU é um imposto vinculado à propriedade, conforme previsto no art. 156, I, da Constituição Federal, podendo também ter como fato gerador o domínio útil ou a posse do bem imóvel, nos termos dos
arts
. 32 e 34 do Código Tributário Nacional e do art. 66 da Lei Municipal nº 5.641/89.

A questão relativa à sujeição passiva para pagamento do IPTU foi submetida a apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais 1.111.202/SP e 1.110.551/SP (Tema 122), que fixaram a tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel [usufrutuário] quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) [nu-proprietário] são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU."

A existência de usufruto não constitui elemento hábil a desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão da Dívida Ativa regularmente constituída (art. 204 do CTN), notadamente quando assumido pelo próprio contribuinte a sua condição de proprietário do bem, devendo, portanto, ser reformada a sentença que o excluiu do polo passivo”.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.21.219393
-2/001, Rel
. Des.
Wander
Marotta
, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 29/11/2021).
[sem destaque no original].

Com efeito, ante a
legitimidade da parte apelante para responder pela cobrança do IPTU relativo ao imóvel ora em debate,
improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de repetição do indébito.

Diante do exposto
e
em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por ser parte vencida, majoro os honorários advocatícios, por escalonamento, em mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% (onze por cento), sobre o valor da causa atualizado, nos termos fixados na sentença,
com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC aplicada no caso concreto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024